Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736736-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Na petição de interposição do Agravo de Instrumento (ID 63570707), a Autora/Agravante faz pedido para “que seja recebido e processado este agravo na forma dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, com a juntada do comprovante de recolhimento do preparo”; todavia, não trouxe aos autos a guia de recolhimento do preparo acompanhado do comprovante de pagamento. Registre-se não constar do feito ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Assim, em atenção do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Além desse aspecto, constata-se que a Recorrente, no ato da interposição do Agravo de Instrumento, faz menção ao processo de referência como registrado sob o no 0702380-13.2024.8.07.0011, o qual se encontra vinculado a este Agravo de Instrumento como processo referência. A despeito disso, a decisão ora impugnada foi proferida no bojo do Processo no 0703717-37.2024.8.07.0011, consoante se observa ao ID 63570708. Diante desses fatos, à d. Secretaria para retificar o processo de referência. Cumpridas tais determinações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator